Tribunal: STF
Processo: ARE 1584174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. READEQUAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação proposta por servidoras municipais objetivando a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais ou, alternativamente, a majoração da base salarial, com fundamento na Lei Municipal 2.590/2017.
2. Sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo que não houve aumento da carga horária, mas apenas readequação para a jornada originalmente prevista no edital do concurso.
3. Recurso inominado interposto pelas autoras, sustentando violação ao princípio da isonomia e a necessidade de adequação da jornada às especificidades do cargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as recorrentes têm direito à redução da jornada de trabalho ou à majoração da base salarial em razão da reestruturação administrativa promovida pela Lei Municipal 2.590/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O edital do concurso público vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, nos termos do princípio da vinculação ao edital.
6. O restabelecimento da jornada prevista no edital de 2004, de 40 horas semanais, não configura aumento da carga horária, mas mera readequação administrativa, sem prejuízo salarial. 
7. A Lei Municipal 2.590/2017 foi objeto de controle de constitucionalidade na ADI 1.0000.17.097462-0/000, tendo o TJMG assentado a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.
8. A edição da Lei Municipal 3.112/2024, que reduziu a jornada para 30 horas semanais, não tem efeitos retroativos, não implicando reconhecimento de ilegalidade em relação ao período anterior à sua vigência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A readequação da jornada de trabalho para o quantitativo previsto no edital do concurso não configura aumento da carga horária nem ofensa ao princípio da isonomia. 2. A superveniência de nova norma alterando a jornada não tem efeitos retroativos nem caracteriza confissão de ilegalidade quanto ao regime anterior.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, ADI 1.0000.17.097462-0/000, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, DJe 19.03.2019.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, inciso VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).

No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente